Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento.
V. Recurso conhecido e desprovido.